Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Vistos etc.
I – Petição de ID 39387979 anota que foi realizada a complementação das custas iniciais.
II - Determino seja certificado se houve o correto recolhimento e/ou complementação das custas e despesas processuais.
III – Após, voltem-me conclusos.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =